Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM DANOS MORAIS. PORTABILIDADE. FRAUDE. PROBABILIDADE DE DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2 – Probabilidade do direito. Necessidade de dilação probatória. Demandas relacionadas à fraude bancária necessitam de minucioso empenho tanto na produção de provas quanto em sua apreciação, de modo que, não havendo, a priori, indícios de fraude ou conluio, necessita-se de dilação probatória. Soma-se a isso o fato de que a agravante não devolveu o valor depositado em sua conta nem questionar os descontos efetuados.

3 – Perigo de dano. Não se evidencia o risco de dano, vez que não obstante o fato de os descontos terem iniciados a 1 (um) ano, a agravante, somente agora, pugna pelo provimento jurisdicional.

4 – Agravo conhecido e desprovido.

ic